Tribunal: TJMT
Processo: 0036748-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036748-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0001-69 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA FRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais, reconhecendo a inexistência de débito oriundo da duplicata n.o 000307823, e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve relação jurídica subjacente à duplicata protestada, legitimando sua emissão; e (ii) apurar a ocorrência de protesto indevido e a consequente obrigação de indenizar por danos morais, bem como eventual necessidade de minoração do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Não se comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a entrega das mercadorias que justificassem a emissão da duplicata, inexistindo causa subjacente e tornando o protesto indevido.

4. O protesto indevido de título sem causa legítima caracteriza duplicata "fria" e enseja dano moral
in re ipsa.

5. O valor arbitrado a título de danos morais, porém, comporta redução, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
“1. A duplicata sem comprovação de entrega da mercadoria ou aceite configura título sem causa, sendo indevido o protesto. 2. O protesto indevido de duplicata ‘fria’ enseja reparação por dano moral presumido. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL 0033175-75.2017.8.19.0004; TJ-SP, AC 0041428-69.2011.8.26.0068; STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Dano Moral e Antecipação de Tutela
movida por
V. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$15.000,00 a titulo de danos morais.

Inconformada, a apelante aponta que a duplicata protestada não é “fria”, pois está vinculada a uma compra e venda realizada com a apelada, tendo nota fiscal emitida e entrega efetiva dos produtos.

Alega que a apelada não comprovou que não realizou a compra ou que não recebeu as respectivas mercadorias, o que legitima o protesto em decorrência do não pagamento da dívida originada de uma operação regular de venda mercantil.

Afirma que, mesmo tendo a devolução dos produtos ocorrido após o vencimento da primeira parcela, solicitou o cancelamento do protesto conforme requisitado pela apelada.

Aduz que a Apelada não sofreu qualquer prejuízo relevante em decorrência do protesto e tampouco comprovou abalo significativo à sua honra ou imagem, o que afasta o dano moral fixado.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial e condenando a apelada por litigância de má-fé; ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295638380).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 294062360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Dano Moral e Antecipação de Tutela
movida por
V. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
, com a pretensão de reconhecer a inexistência do débito, devolução em dobro e dano morais.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 294062350), julgando parcialmente procedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito, dano moral e antecipação de tutela, ajuizada por VA Comérico de Produtos Alimentícios Ltda em desfavor de Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda e Banco Itaú S.A.

Aduz da petição inicial que o requerente é detentor da Rede de Supermercados Dia Dia e que teve seu crédito negado por conta de seu nome ter sido ilegalmente protestado pelas rés.

Dispõe o autor que o protesto se refere à duplicata no 000307823, no importe de R$ 329,86, que foi emitida sem qualquer lastro, sendo, pois, duplicata fria e sem referência a qualquer compra. Bem como acrescenta que não foi notificado do protesto e que somente ficou sabendo do protesto quando teve problemas com linha de crédito do BNDS e demais fornecedoras.

Elucida que ao conversar com a ré, esta lhe informou que fora um equívoco e que baixaria o protesto, o que não ocorreu.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação, em que pugnou, em sede de liminar, pela baixa do protesto e, no mérito, pela declaração de inexistência de débito em conjunto com a condenação das rés em repetição de indébito em dobro e dano moral no montante de 200 vezes o valor do protesto.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Em decisão inicial (id 54288265, fls. 20/22), fora deferido o pedido liminar de cancelamento do protesto, mediante prestação de caução.

Citada, a ré Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda apresentou contestação (id 54288267, fls. 9/15), arguindo preliminarmente a necessidade de correção do valor da causa e, no mérito, pede pela improcedência da demanda, sob o argumento de que a requerente se encontra em aberto com o pagamento de diversos produtos constantes na Nota Fiscal 30782.

O réu Banco Itaú também apresentou contestação (id 54288267, fls. 27/34), arguindo a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação.

Houve impugnação de ambas as contestações apresentadas (id 54288268, fls. 16/19).

Instadas a especificarem as provas, as partes não pediram por produção de novas provas (id 54288269, fl. 4).

Houve correção do valor da causa.

(...)2- DO MÉRITO

Busca o autor a declaração de inexistência de débito, em razão de se tratar de duplicata fria, em conjunto com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Pois bem.

A duplicata é título causal que, para ser regular, só pode ser emitida para a cobrança do preço de mercadorias ou de serviços efetivamente prestados.

Na hipótese dos autos, sequer fora apresentada pelo réu a nota fiscal da duplicata, de modo que se mostra nítida que esta não deriva de regular operação de cobrança de mercadoria, devendo, portanto, ser reconhecida sua ineficácia.

Além do que, inexiste comprovação do aceite ou da entrega das mercadorias à parte autora. Razão pela qual, o título de crédito em tela foi indevidamente protestado, tendo em vista que foram emitidos sem lastro em operações de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.

À vista disso, restou demonstrado que não houve negócio jurídico ensejador da emissão das duplicatas, emitidas sem lastro, hipótese em que há caracterização de simulação ou emissão de duplicata “fria”.

Em conformidade com tal entendimento, os seguintes julgados em situações semelhantes:

(...)Dessa forma, demonstrada a ausência de causa para a emissão da duplicata, não há como exigir da autora o pagamento respectivo, afigurando-se correta a declaração de inexigibilidade dos títulos e o cancelamento dos protestos.

Todavia, não há que se falar em repetição de indébito, tendo em vista que não houve qualquer pagamento realizado pela autora.

Por fim, do pedido de dano moral, tenho que se mostra adequado ao presente caso e possui caráter preventivo, objetivando a não repetição da conduta, mostrando-se, destarte, com finalidade pedagógica, visando a reparação do prejuízo sofrido, não devendo transformar-se em ganho desmensurado. Sobejando tão somente a fixação pecuniária, que se trata de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras da autora e da ré, bem como a intensidade do sofrimento causado, entendo que a quantia equivalente a R$ 15.000,00 se mostra bastante razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações, mantenho a liminar já deferida, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para reconhecer a inexistência do débito e condenar a parte ré Cetap Distribuicao de Produtos Alimenticios Eireli ao pagamento de R$ 15.000,00 em danos morais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ). (...)”

Pois bem.

In casu
, a parte autora sustenta que sofreu um protesto devido a uma duplicata n.o 000307823, no importe de R$ 329,86, emitida pela apelada sem qualquer fundamento, pois não realizou tal compra. Afirma que não recebeu notificação sobre o protesto, tendo descoberto apenas quando teve problemas para conseguir crédito do BNDS e demais fornecedores.

Em contrapartida, a apelante sustenta, em síntese, que houve regular relação comercial entre as partes, com entrega de mercadoria devidamente faturada, sendo legítima a emissão e o protesto do título. Argumenta que não houve ato ilícito a justificar indenização e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Todavia,
razão não assiste à apelante.

Com efeito, compulsando os autos, não há comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, tampouco da efetiva entrega da mercadoria alegadamente adquirida pela apelada.

A única nota fiscal acostada aos autos (id. 294060987, fl. 24) é desprovida de qualquer assinatura, aceite ou confirmação de recebimento, o que fragiliza a tese da apelante de que houve adimplemento contratual por parte dela e inadimplemento por parte da apelada.

A mera apresentação de nota fiscal unilateralmente emitida, desacompanhada de comprovantes de entrega, recibos ou qualquer elemento indicativo de aceite por parte da recorrida, não é suficiente para demonstrar a regularidade do débito e tampouco justificar o protesto realizado.

É ônus da parte que promove o protesto demonstrar a origem lícita do título e a existência da obrigação subjacente, mormente quando impugnada com veemência.
Nesse sentido, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a evidenciar a prestação de serviços ou a entrega de produtos, o que, por si só, torna indevido o protesto realizado.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATAS EMITIDAS SEM BASE EM NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA MERCANTIL OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE TENHA DADO CAUSA À EMISSÃO DAS DUPLICATAS.
ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A duplicata é título causal que, para ser regular, só pode ser emitida para a cobrança do preço de mercadorias ou de serviços efetivamente prestados. Restou demonstrado que não houve negócio jurídico ensejador da emissão das duplicatas, emitidas sem lastro. Hipótese em que há caracterização de simulação ou emissão de duplicata "fria".
É nula a duplicata emitida sem lastro em compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, por não consubstanciar título de crédito. Demonstrada a ausência de causa para a emissão das duplicatas, não há como a apelante exigir da parte autora o pagamento respectivo, afigurando-se correta a declaração de inexigibilidade dos títulos e o cancelamento dos protestos determinados pela sentença recorrida
. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. (TJ-RJ - APL: 00331757520178190004, Relator.: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021) (g. n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DUPLICATAS FRIAS. PROTESTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 10.000,00.
APELO DO BANCO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM RELAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MÉRITO. TÍTULOS QUE FORAM OBJETO DE ENDOSSO TRANSLATIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 475, STJ. BANCO QUE RESPONDE PELO DANO DECORRENTE DO PROTESTO INDEVIDO DIANTE DE ENDOSSO TRANSLATIVO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR A RELAÇÃO COMERCIAL QUE JUSTIFICASSE A EMISSÃO DAS DUPLICATAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. PRECEDENTES. 'QUANTUM MANTIDO'
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00414286920118260068 SP 0041428-69.2011 .8.26.0068, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 26/05/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (g. n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – ENDOSSO-MANDATO – REPETITIVO RESP N. 1063474/RS –
NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando
atua com negligência ao protestar duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria. E ao efetuar o protesto, deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente.
O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000711-26.2008.8 .11.0007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE -
DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
– ÔNUS DO QUAL A REQUERIDA SE DESINCUMBIU PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa subjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.
2. Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”.
Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.
3. No caso, deve prevalecer o protesto em relação à referida nota fiscal, porquanto, a ela o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 4. Assim, em que pese a ré/apelada não tenha comprovado a existência de relação jurídica no tocante a todas as notas fiscais, não se pode deixar de reconhecer que no que tange à nota fiscal encartada ao ID 97551639 - Pág. 1, ela se desincumbiu do ônus que lhe competia . 5. Ora, certo é que, se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que ocorreu no tocante ao produto EVOLUST GRANO, circunstância que confere legalidade ao protesto efetivado quanto à respectiva nota fiscal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002092-39.2020 .8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023) (g. n.)

Dessa forma, está configurado o protesto indevido, circunstância apta a gerar o dever de indenizar, conforme já pacificado na jurisprudência pátria.

No tocante ao dano moral, este é presumido (
in re ipsa
) em casos de protesto indevido, pois a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes atinge diretamente a honra objetiva da pessoa jurídica, violando sua imagem perante terceiros, especialmente em se tratando de empresa que depende da confiança do mercado para operar.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto
. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022) (g. n.)

Contudo, quanto ao valor da indenização fixado em R$ 15.000,00, entendo que comporta adequação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos parâmetros observados em casos análogos deste eg. Tribunal de Justiça.

Assim,
minoro
o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que reputo suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes, sem representar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação,
ainda que parcialmente
, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025